Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se no Id. 90444126 dos autos de origem informação de ter sido autorizada a intervenção oftalmológica requerida pela parte Agravante, e aguarda informações quanto à realização da cirurgia programada. Vê-se, ainda, a afirmação do Agravado, na contestação Id. 85404176 dos autos de origem, de que a cirurgia oftalmológica foi realizada. Por sua vez, a Agravante informa no Id. 26244996 que apenas as consultas oftalmológicas estão ocorrendo, mas ainda não foi realizada a cirurgia. Feitas essas considerações, requeiro ao Juízo de origem informações pertinentes à cirurgia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora